Tribunal: TJMT
Processo: 1036272-92.2020.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1036272-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (RECORRENTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA COELHO - CPF: 009.187.781-40 (RECORRIDO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Composição de Julgamento:
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.
1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).
2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
PROVA DA
NATUREZA ALIMENTÍCIA
DA VERBA CONSTRITA
. IMPENHORABILIDADE SALARIAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impenhorabilidade.
As verbas de natureza alimentar, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, são, em regra, impenhoráveis. Todavia, essa garantia comporta exceções, permitindo-se a penhora: a) para o pagamento de prestação alimentícia; b) sobre as importâncias que excederem 50
salários mínimos
mensais; e c) quando a constrição parcial da remuneração não comprometer a subsistência digna do devedor e de seu núcleo familiar. Quando não houver prova de que o valor penhorado
originou-se
de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial.
Nesses casos, i
ncumbe à parte devedora apresentar extrato de sua conta bancária, demonstrando que o valor bloqueado estava disponível em decorrência do crédito de seu salário ou benefício previdenciário. Em análise do caso concreto, os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar que o bloqueio recaiu sobre valores decorrentes de salário (ID
290019420 a 290019428/PJe2)
,
porquanto não eliminam a possibilidade de haver outros valores disponíveis na
conta-corrente
com origem não salarial.
A parte devedora não apresentou
sequer
extrato bancário que comprove o bloqueio.
Ademais
, já havia sido realizada penhora na conta bancária da parte devedora em momento anterior (ID 290019356/PJe2). Na ocasião, não foi alegado que os valores eram decorrentes de salário, embora tenham sido opostos embargos à execução (ID 290019365/PJe2). Portanto, por insuficiência de provas, a penhora deve ser mantida.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036272-92.2020.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
RODRIGO SILVA COELHO

Recorrido
:
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
RODRIGO SILVA COELHO
.
Noticiou
que: a) a
parte

recorrida
é
proprietária
de
imóvel

localizado

em

seu

condomínio
,
sendo

responsável

pelo

pagamento
da
correspondente
quota
condominial
; b) a
parte

recorrida

deixou
de
pagar
as
taxas

condominiais
,
ficando

inadimplente
com o valor total de R$ 1.795,89.
Requereu
a
citação
da
parte

devedora
para
efetuar
o
débito
no
prazo
de 3
dias
, sob
pena
de
penhora
.

Após a
citação
da
parte

devedora
e o
decurso
do
prazo
para o
pagamento
do
débito
,
foi

realizada

penhora

em

sua

conta

bancária
,
através
do Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 1.030,80.

A
parte

devedora

opôs
embargos à
execução
,
alegando
que a
penhora

recaiu

sobre
verba
salarial
,
requerendo

sua

imediata

liberação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, caput, da Lei
nº
9.099/95. Passo a
decidir
.
Compulsando

os
autos,
verifica
-se que a
parte

executada

não

logrou

êxito

em

demonstrar
de
maneira

satisfatória
que
os

valores

penhorados

em

sua

conta

bancária

são

provenientes
de verba de
caráter

alimentar
. Em
sua

impugnação
, o
executado

informa
que tais
valores

são

provenientes
de
seu

salário
,
porém

não
junta
aos
autos

qualquer

extrato

bancário
que
demonstre
de forma
satisfatória
que tais
valores

possuem

caráter

alimentar
.
Deste
modo,
ausente
o
extrato

bancário
que
demonstre

a

origem
dos
valores

bloqueados
,
deve
ser
rejeitado
o
pedido
de
desbloqueio

por

parte
do
executado
.
Portanto
, a
parte

deixou

transcorrer
o
prazo
in
albis
e
não

juntou

aos
autos
qualquer
outro
documento
que
comprove
ser o valor
constrito

oriundo
de verba
salarial
,
razão
pela qual
indefiro
o
requerimento
de
desbloqueio

formulado

no ID
169353451. Nesse
sentido
: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTE EM CONTA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES PRESENTES NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NEGADO PROVIMENTO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS -
Agravo
de
Instrumento
Nº 70071343552,
Décima
Quinta Câmara
Cível
, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos,
Julgado

em
14/12/2016)
grifos

nossos
“AGRAVO DE
INSTRUMENTO
. LOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA
ON LINE
. CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DESTINADO AO EXECUTADO. TJ-RS -
Agravo
de
Instrumento
É
ônus
do
executado

comprovar
a
natureza
do valor
depositado

em

conta

bancária

objeto
de
constrição
judicial,
isto
é, de se
tratar
de verba
impenhorável
, do que
aqui

não
se
desincumbiu
,
devendo
ser
mantida
a
penhora

sobre
o valor
encontrado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Nº 70070035746,
Décima
Quinta Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro,
Julgado

em
14/12/2016)
grifos

nossos
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BLOQUEIO DE CONTAS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VERBAS IMPENHORÁVEIS DEFERIDOS PELO JUÍZO – PEDIDO DE CESSAÇÃO DE FUTUROS BLOQUEIOS INDEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR VIA BACENJUD SE OS VALORES EXISTENTES EM CONTAS CORRENTES PROVÊEM DE SALÁRIOS – ANÁLISE SUBJETIVA - RECURSO DES PROVIDO.
Não
se
tratando
de
conta

salário
, mas sim de
conta

corrente
, a
verificação

quanto

aos

valores

depositados
se
tratarem
de
verbas
de
natureza

impenhorável
é
subjetiva
.” (TJMT - AI 163457/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
25/08/2015,
Publicado
no DJE 02/09/2015)
grifos

nossos
Vale
ressaltar
que
não

há

comprovação
de que a
parte

executada

faria

uso
do
montante

constrito
para
cobrir

unicamente

despesas

pessoais
, tais
como

alimentação
,
medicamentos
e
vestuário
,
máxime

considerando
que
a

executada

possui

mais
de
uma

conta
de
sua

titularidade
(ID 168972573).
Além

disso
,
verifica
-se que
os

valores

constritos

foram

encontrados

em

mais
de
uma

conta
de
sua

titularidade
, o que se presume que
não

seja
de
fato
de
seu

empregador
,
conforme

alega

na

presente

impugnação
. Por
fim
,
ressalte
-se que
o

dinheiro

vem

em

primeiro

lugar

na

gradação
legal de
constrição
,
não
se
antevendo

qualquer

irregularidade
no
bloqueio
contra o qual se insurge a
parte

devedora
.
Portanto
,
inexistindo

razão
para que se
presuma
(
ausente

qualquer

prova

ou

indício

neste

sentido
) ser
todo
o
montante

penhorado

unicamente
verba
alimentar

decorrente
de
salário
,
aposentadoria

ou

outra
forma de
remuneração

contemplada
no
inciso
IV do
artigo
833 do Código de
Processo
Civil,
impositiva
a
manutenção
da
constrição
.
Ademais
,
indefiro
o
pedido
de
penhora
de 30
% do

salário
do
executado

formulado
no ID 176937462.Diante de
todo
o
exposto
, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 169353451),
convertendo
a
penhora

em

pagamento
,
determinando
o
levantamento
dos
valores

respectivos

em
favor da
exequente
,
nos

termos
da
petição

constante
do
ID 176937462.Com o
trânsito

em

julgado
, o que
deverá
ser
certificado
,
expeça
-se o
competente

alvará
judicial do valor
já

devidamente

atualizado
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.
Após, intime-se
a

exequente
para que no
prazo
de 10 (
dez
)
dias

requeira
o que
entender
de
direito
e,
caso

não

considere
que
já

houve
a
quitação
da
condenação
,
apresente

saldo

remanescente

atualizado
.
Tudo

cumprido
,
retornem
-me
os
autos
conclusos
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei
nº
9.099/1995.Joao Paulo da S. Santos Vieira Juiz
Leigo
Vistos etc.
Homologo

por
SENTENÇA, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na

forma do
art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE. Carlos José Rondon Luz Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a) as
verbas

penhoradas

em

suas

contas

bancárias

servem
para
manter

uma

vida

digna

mínima
; b)
sua

renda
mensal
líquida
é de
pouco

mais
de R$ 1.000,00; c)
foram

apresentados

documentos
que
comprovam
que o valor
penhorado
é verba
oriunda
de
seu

trabalho
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para ser

reconhecida

a

impenhorabilidade
da verba
constrita

através
do Sistema SISBAJUD.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R
VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025